Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019966-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DORVALINO MARIANO - CPF: 053.525.441-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME MÉDICO PARA AVERIGUAR O SEU MÉRITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DA MEDIDA – SUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – PENITENTE QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

Desde o advento da Lei n.º 10.792/2003, que alterou a antiga redação do
caput
do art. 112 da LEP, a submissão do reeducando a exame criminológico não é mais condição
sine qua non

para o deferimento da progressão de regime, somente sendo admitida desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, decorrentes do comportamento do sentenciado no curso da execução, sendo insuficientes as alegações da gravidade do delito praticado e/ou a sua natureza hedionda.

2.

Logo,
in casu,
porquanto o reeducando demonstrou o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo à época da prolação do decreto judicial objurgado, e não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
DORVALINO MARIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT no processo executivo de pena n.º
0007052-53.2017.8.11.0007
, por meio da qual
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
Dorvalino Mariano
,
promovendo-o do fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais
vistas no ID
145707168
, o Ministério Público
pretende a
reforma da r. decisão agravada e subsequente
retorno do recuperando ao regime fechado
, alegando ser
imprescindível a realização de exame criminológico para a verificação do requisito subjetivo
, em razão da gravidade concreta do delito pelo qual cumpre pena – crime sexual praticado contra uma criança sem o seu consentimento e o emprego de ameaças para ocultar as reiteradas práticas libidinosas perpetradas por quase três anos –, além de que, no curso da execução penal, sobreveio a informação de que, durante o labor exercido no Projeto Nova Chance, o apenado ingeriu bebida alcoólica e retornou para a unidade prisional em visível estado de embriaguez.

Contrarrazoando o recurso, a Defesa refuta as pretensões do órgão acusatório por meio da peça de ID
145707172
, sustentando que seja integralmente mantida a r. decisão agravada, porquanto demonstrado que o reeducando preenche os requisitos legais necessários à obtenção do benefício da progressão de regime prisional.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID
148968176
,
opinando pelo
provimento

do agravo, a fim de que o recuperando seja submetido a exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo do
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravado
DORVALINO MARIANO

ostenta uma única condenação à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, por qual foi preso cautelarmente no dia
15/09/2017
, situação em que permaneceu durante todo o curso da fase instrutória e persistiu após a sua condenação transitar em julgado.

Extrai-se, outrossim, que o requisito temporal para a progressão regimental foi satisfeito no dia
11/05/2022
e, quanto ao mérito do apenado, inobstante o pedido ministerial para que fosse realizado o exame criminológico, o MM. Juiz da Execução Penal considerou suficiente a juntada do atestado de bom comportamento carcerário expedido pela Diretora da unidade prisional e, na data de
12/05/2022
, promoveu o reeducando ao regime semiaberto, admoestando-o das condições estabelecidas.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Sobre a temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.º 7.210/84, exige-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual custodiado.

E, atualmente, a aludida exigência encontra-se capitulada no §1.º do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19,
in verbis:

“
§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Apesar da dicção legal não mais fazer menção expressa ao
mérito
do apenado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias convencionaram que esta condição continua a ser exigida pelo ordenamento jurídico, visto que o atestado de bom comportamento carcerário, reclamado pela lei, presta-se exatamente a demonstrar a aptidão subjetiva do reeducando e, consequentemente, a existência ou não de mérito para a progressão de regime.

Justamente por isso, sacramentou-se o entendimento de que, após a nova redação do art. 112 da LEP, a submissão do reeducando a exame criminológico não é mais condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime, contudo, é lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade. Sendo certo, ademais, que o julgador não fica adstrito ao resultado do exame, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

Nesse sentido, foram editadas as seguintes súmulas pelos Tribunais Superiores:

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 439
- Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante 26
– Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Além do mais, vem decidindo reiteradamente o c. Superior Tribunal de Justiça que:

“A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do condenado a exame criminológico para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República”
(AgRg no HC n. 766.973/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)
.

In casu
, conquanto o i. presentante do Ministério Público enalteça a gravidade do crime pelo qual cumpre pena o agravado [crime sexual praticado contra uma criança sem o seu consentimento e com o emprego de ameaças para ocultar os atos libidinosos cometidos por cerca de três anos], certo é que isto já foi valorado quando da individualização da reprimenda imposta na sentença condenatória, não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
.

3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Ademais, em consulta ao SEEU, verifica-se que, desde a prisão do penitente em 15/09/2017, vem realizando trabalhos intra e extramuros, tendo sido beneficiado com a remição de 51 (cinquenta e um) dias de sua pena; e, das informações obtidas no sistema informatizado deste eg. Sodalício, é possível constatar que o único registro criminal que ostenta
DORVALINO MARIANO
é o decorrente de sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável ora em execução, a impedir que se considere pessoa renitente no cometimento de infrações penais.

Salienta-se que, apesar de na data de 19/07/2021, quando laborava no Projeto Nova Chance “mão de obra pela Prefeitura”, o ora agravado tenha ingerido bebida alcoólica e se apresentado embriagado na unidade prisional, o que foi constatado no teste de alcoolemia realizado que aferiu teor alcoólico de 0,49 mg/l de ar alveolar, comportamento este que, a teor do art. 11, inc. XXX, do Decreto Estadual n.º 1.899, de 26 de agosto de 2013, caracteriza falta média a ser punida com advertência, repressão, suspensão ou restrição de regalias, em ofício encaminhado ao d. Juízo da Execução Penal, a Diretora da unidade prisional em que custodiado
DORVALINO MARIANO
ressaltou que, realizados os procedimentos necessários, o penitente foi transferido da cela do Projeto Nova Chance para a cela I da Cadeia Pública de Alta Floresta e, desde então, vem apresentando bom comportamento carcerário, sendo aquela sua única conduta insubordinada na unidade penal.

Com isso, conclui-se que a medida adotada surtiu os efeitos almejados, afastando o recuperando do comportamento indisciplinado, a concluir que inexistem razões concretas para submetê-lo a exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para a progressão regimental, uma vez que há evidências de cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

De mais a mais, não passa despercebido da consulta realizada no SEEU que, desde a progressão do agravado para o regime semiaberto em maio/2022, portanto, há mais de 06 (seis) meses, inexiste nos autos do PEP qualquer notícia de que tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que vem comparecendo regularmente em juízo mês a mês, o que sobreleva o acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022